Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-09.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003202-09.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADA: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Joelson Bispo da Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos Morais, ajuizada em face da Claro S/A. O Autor alegou falha na prestação do serviço por interrupção da linha telefônica e de dados, no Município de Conceição do Coité, entre os dias 11/06/2018 e 14/06/2018, pleiteando reparação moral de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. A
decisão terminativa considerou
demonstrada a excludente
de responsabilidade de
fortuito externo. O Apelante requereu a reforma integral do julgado, sustentando a responsabilidade objetiva da Concessionária, a ausência de força maior e a configuração do dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a interrupção dos serviços de telefonia móvel decorreu de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da Concessionária; estabelecer se os elementos probatórios apresentados pela Operadora são suficientes para comprovar a excludente de responsabilidade; determinar se a suspensão prolongada do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do
CDC.

4. A interrupção dos serviços de telefonia móvel constitui fato incontroverso, uma vez que a própria Concessionária admite a instabilidade da rede no período indicado.

5. As fortes chuvas e ventos alegados pela Operadora inserem-se no risco inerente à atividade econômica explorada, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar o dever de indenizar.

6. Os laudos técnicos e documentos, produzidos unilateralmente pela Concessionária, não possuem força probatória suficiente, isoladamente, para comprovar evento extraordinário e inevitável apto a romper o nexo causal.

7. A interrupção prolongada de serviço essencial extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a demora excessiva no restabelecimento de serviço essencial, ainda que associada a eventos climáticos, não afasta automaticamente a responsabilidade da Concessionária, se evidenciada falha na prestação do serviço.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 472; CC, art. 406; CPC, art. 85, §2º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1613136/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.06.2020, DJe 21.08.2020; TJBA, Apelação nº 8002978-71.2018.8.05.0063, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003202-09.2018.8.05.0063
,

oriundos da Comarca de Conceição do Coité,

tendo como Apelante
JOELSON BISPO DA SILVA
,
sendo

Apelada

CLARO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.